Tribunal: TJDFT
Processo: 0754469-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negara a desconsideração da personalidade jurídica de empresa agravada, sob o fundamento de ausência dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. A embargante sustenta contradição e omissão do julgado quanto aos efeitos da absolvição penal e à independência das esferas cível e criminal, bem como à aplicação de precedentes do STJ sobre dissolução irregular de empresa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão ao deixar de reconhecer a possibilidade de responsabilização civil e desconsideração da personalidade jurídica, apesar da absolvição penal dos sócios e da alegada dissolução irregular da empresa.
III. Razões de decidir
3. O julgado embargado explicita de forma suficiente a inexistência dos pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil e do art. 134 do CPC, ressaltando que não houve demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
4. A absolvição penal confirmada em segunda instância decorreu da ausência de dolo, não havendo prova de fraude apta a justificar a responsabilização civil por abuso de personalidade.
5. A dissolução irregular ou a inexistência de bens penhoráveis, isoladamente, não autorizam a desconsideração da personalidade jurídica, conforme orientação consolidada do STJ (AgInt no AREsp 1.193.925/RJ).
6. A ausência de omissão ou contradição é manifesta, pois o acórdão enfrentou todos os fundamentos necessários à conclusão adotada, sendo incabível utilizar embargos de declaração como meio de rediscutir o mérito do recurso.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 50 e 935; CPC, art. 134. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.193.925/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 22.05.2018, DJe 30.05.2018.